Tribunal: CARF
Processo: 15971.000295/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000295/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.651 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AGAMEMNON BRUNETTI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL
DE 30 DIAS.
Não merece ser conhecido o recurso interposto após o decurso do prazo
recursal previsto no art. 33, do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 30 de abril de 2004, ano-
calendário 2003, exercício 2004, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
1.370,71, acrescido de multa de ofício e demais consectários, a título de IRPF, diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 3.778,92.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que no referido período prestava serviços para a empresa Cozac Imóveis e Incorporações
Ltda, que procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, juntando, além de outros
documentos, recibo de pagamento autônomo (fls. 08); declaração de ajuste anual (fls. 24 a 26); e
contrato de prestação de serviços da empresa Cozac Imóveis e Incorporações Ltda. (fls. 30 a 32).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), proferiu o
acórdão 17-42.738 – 5a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por entender
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000295/2007-99
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000295/2007-99

que o Recorrente não comprovou o pagamento do imposto, mesmo porque nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil não há nenhum recolhimento a título
de imposto de renda retido na fonte efetuado pela empresa Cozac Imóveis e Incorporações Ltda.
em nome do interessado.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Rendimentos Fiscais alegando, em síntese que a retenção dos
valores foi comprovada através de prova documental (RPA) e que é a fonte pagadora, enquanto
não ocorrer a decadência, a responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Diante da emissão do Termo de Perempção juntado às fls. 65, foi proferido
despacho de encaminhamento dos autos para o CARF julgar a perempção, nos termos do art. 35,
do Decreto no 70.235/72.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme ao que se verifica das informações constantes do despacho de
encaminhamento de fls. 68, o Recorrente foi intimado do acórdão da impugnação em 09 de
agosto de 2010 (segunda feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 10/08/2010 (terça feira), encerrando-se no dia 08/09/2010 (quarta feira).
Com razão, portanto, a Autoridade Fiscal ao apontar a perempção, tendo em vista
que o recurso voluntário foi interposto apenas no dia 09/09/2010 (quinta feira), ou seja,
intempestivamente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital